Tribunal: TJPA
Processo: 0809312-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809312-80.2019.8.14.0051

APELANTE: ANDIARA PATRÍCIA COSTA FARIAS

APELADO: IDER ERIVAN PORTO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA, VISITA E ALIMENTOS. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUJEITA A REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que regularizou a guarda compartilhada com residência-base fixada junto ao genitor, regulamentou o direito de visitas em favor da mãe e inverteu a obrigação alimentar, fixando-a em desfavor da genitora. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e pugnou pela atribuição da residência de referência à mãe e manutenção da pensão originalmente atribuída ao pai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral requerida;
(ii) se, diante da maioridade superveniente da filha, subsistem os pedidos relativos à guarda e visitas;
(iii) se é válida a inversão da obrigação alimentar atribuída à genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório, com destaque para o Estudo Social submetido ao contraditório.
4. Extinção superveniente do poder familiar com a maioridade da filha, nos termos do art. 1.635, III, do Código Civil, implicando perda de objeto dos pedidos de guarda e visitas.
5. Validade da obrigação alimentar fixada em desfavor da genitora, condicionada à demonstração da necessidade da alimentanda maior de idade, nos termos dos arts. 1.699 do Código Civil e 15 da Lei 5.478/68.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se mostram suficientemente instruídos, a critério do juiz. 2. Atingida a maioridade do alimentando, extingue-se o poder familiar, sendo prejudicadas as discussões sobre guarda e visitas. 3. A obrigação alimentar imposta em favor de filha maior de idade é passível de revisão, mediante demonstração da necessidade em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.635, III e 1.699; CPC, art. 355, I; Lei 5.478/68, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2084813/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/12/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDIARA PATRÍCIA COSTA FARIAS contra julgamento proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de regularização de guarda c/c regulamentação de direito de visita e exoneração/inversão de alimentos, ajuizada por IDER ERIVAN PORTO PINTO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 487, inciso I, do NCPC/2015, no Princípio da Razoabilidade e em tudo mais que dos autos consta, acompanhando o parecer Ministerial,
ACOLHO
o pleito em questão,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial e tornando extinto o processo com resolução mérito, para:

I –
REGULARIZAR
a
GUARDA COMPARTILHADA
do(s/a/as) menor(es) em tela, ficando
estabelecida
como
residência-base a da parte Requerente
;

II –
REGULAMENTAR o DIREITO DE VISITA
do(a) menor, por parte da Requerida, na modalidade
QUINZENAL
, sempre
na presença do Requerente
, como representante legal daquele(a), podendo,
alternativamente
e nos
horários previamente ajustados entre os genitores
interessados, apanhar
semanalmente
o(a) menor aos sábados e/ou domingos, entregando-o(a) até às 18:00 horas do domingo;

III –
EXONERAR
a parte Requente da
VERBA ALIMENTAR
outrora estabelecida, ao tempo em que, invertendo a obrigação como medida lógico-material decorrente da deliberação prevista no item I, passo a
FIXÁ-LA
, como encargo à parte Requerida, no patamar de

20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente
, correspondente a
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
, com pagamento estabelecido para, no máximo, até todo o quinto dia útil de cada mês, devendo proceder ao depósito na conta bancária da representante legal do(s) menor(es) (conforme eventualmente disposta nos autos).

Sem custas e honorários.”

Em suas razões apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo teria proferido julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, caracterizando julgamento surpresa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da CF/1988). No mérito, alega que o próprio recorrido, em réplica, anuiu à fixação da guarda compartilhada com residência-base junto à genitora, bem como à manutenção do valor anteriormente fixado de pensão alimentícia (55,04% do salário-mínimo), de modo que pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja atribuída à mãe a residência de referência da filha, com regulamentação de visitas em favor do pai, além da restituição da obrigação alimentar originalmente estabelecida ao genitor.

Foram apresentadas contrarrazões intempestivas.

O Ministério Público, atuando como custos legis, apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e pela manutenção da sentença de mérito, reconhecendo a validade do julgamento antecipado da lide, ante a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, bem como a adequação da solução de mérito, considerada a manifestação da própria adolescente e o Estudo Social.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar.

Passo, pois, ao exame da preliminar suscitada pela parte recorrente, consistente na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o juízo de origem teria procedido ao julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes, o que, segundo sustentado, teria configurado julgamento surpresa e afrontado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).

A insurgente sustenta que requereu expressamente, em sua contestação, a produção de prova oral, e que o juízo, ao prolatar sentença sem antes manifestar-se sobre tal pleito ou abrir oportunidade para instrução, incorreu em vício procedimental insanável.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, embora a parte ré tenha postulado a produção de provas em sua peça de defesa, verifica-se que os autos foram suficientemente instruídos com documentos, manifestação ministerial, além da realização de Estudo Social elaborado por equipe técnica multidisciplinar, peça essa que foi submetida à ciência e contraditório das partes, inclusive com manifestação expressa da ora recorrente. O juízo monocrático, diante da robustez do acervo probatório formado, considerou presentes os pressupostos autorizadores do julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que os autos se encontram suficientemente instruídos, não sendo exigível nova intimação específica das partes para anunciar tal intenção. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. Não há necessidade de incursionar no acervo fático-probatório para constatar que as instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte, bastando, para tanto, a simples leitura do contexto descrito no acórdão e na sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2084813 MG 2023/0239759-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

Em razão disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

3.

Razões recursais.

A controvérsia principal submetida a este colegiado reside nos seguintes pontos:

fixação da guarda da filha do casal, regulamentação de visitas e obrigação alimentar.

No entanto, cumpre-me registrar, de início, que a filha das partes, Thamy Carline Farias Pinto, nascida em 28 de novembro de 2005, atingiu a maioridade civil em 28 de novembro de 2023.

Com isso, houve perda superveniente do objeto no tocante aos pedidos de guarda e de regulamentação de visitas, uma vez que o exercício do poder familiar se extingue com a maioridade, nos termos do art. 1.635, III, do Código Civil.

Dessa forma, declaro prejudicada a apelação quanto aos pedidos relacionados à guarda e ao regime de visitas.

No tocante à obrigação alimentar, a sentença de primeiro grau exonerou o genitor da pensão anteriormente fixada em seu desfavor, e, considerando a alteração da posse de fato da filha, inverteu o encargo alimentar para a genitora, fixando-o em 20% do salário-mínimo vigente, à época correspondentes a R$ 220,00 mensais, a serem depositados em conta bancária do representante legal da menor.

Com a superveniente maioridade da filha, a obrigação alimentar deixa de ser automaticamente exigível, e passa a depender da demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, podendo ser objeto de ação própria revisional ou exoneratória, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

Portanto, mostra-se juridicamente acertada a ressalva de que, embora subsistente o título judicial fixando alimentos, a exigibilidade da obrigação está condicionada à demonstração superveniente da necessidade da filha maior, devendo ser rediscutida, se for o caso, em demanda autônoma.

Assim, mantenho a sentença neste ponto, apenas ressalvando expressamente a possibilidade de revisão judicial da obrigação alimentar imposta à genitora, em ação própria, na forma do art. 15 da Lei 5.478/68 c/c art. 1.699 do Código Civil, a depender da comprovação da persistência da necessidade da filha maior de 18 anos.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto e na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO
do recurso de apelação e voto no sentido de:

Rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença por inexistência de cerceamento de defesa;

Declarar prejudicado o recurso quanto aos pedidos relativos à guarda e regulamentação de visitas, em razão da superveniente maioridade da filha;

No mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau no tocante à obrigação alimentar, com a ressalva de que tal obrigação poderá ser revista em ação própria, desde que demonstrada a necessidade da filha maior.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2025